Tribunal: TJDFT
Processo: 0707179-23.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de roubo circunstanciado, incidindo mais de uma causa de aumento de pena, é lícita a utilização de uma das majorantes para negativar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da fixação da pena.
2. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.
3. Quando presentes outras provas da prática de roubo com utilização de arma de fogo, mas sem a apreensão do armamento, e a tese defensiva for no sentido de que o acusado se utilizava de simulacro sem potencial lesivo, o ônus da prova quanto a tal fato é da Defesa Técnica.
4. Impõe-se a condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, IV, do CPP, quando consta pedido expresso na denúncia e está comprovado documentalmente nos autos o prejuízo sofrido pela vítima.
5. Recurso conhecido e improvido.